Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701057-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA APARECIDA CHAVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0707386-19.2020.8.07.0018) iniciado por HELENA APARECIDA CHAVES DOS SANTOS. A decisão agravada indeferiu o pedido para que fosse determinada a aplicação da SELIC para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, nos termos da EC n. 113/2021, a partir de 09/12/2021. Confira-se: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. A parte exequente deixou transcorrer o prazo sem apresentar resposta. A parte impugnante afirma que deve-se utilizar a SELIC para atualização do débito, a partir de 09/12/2021, e o IPCA-E mais juros de mora pelo índice da caderneta de poupança para atualizar débito anteriores a 09/12/2021. Além disso, de acordo com alegação do executado, a primeira parcela deve ser calculada de forma proporcional a partir do dia 21 do mês de julho de 2021, data do laudo pericial. Decido. Com parcial razão o Ente Público. De fato, a sentença exequenda determinou o seguinte: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR O DISTRITO FEDERAL: (...); b. Em obrigação de pagar, referente aos valores retroativos, tendo como termo inicial a data de 21/07/2021 (data do laudo pericial), e como termo final a data da efetiva implementação do adicional de insalubridade em folha de pagamento. A correção monetária incide desde quando cada parcela era devida, pelo IPCA-E, e juros de mora serão contados desde a citação, pelo índice de remuneração oficial da caderneta de Poupança. Nota-se assim que os cálculos trazidos pela exequente ID 137701455, estão em completa desconformidade com o título executivo, uma vez que trazem o INPC como índice de atualização monetária e juros de mora de 1% ao mês. Contudo, não há que se falar na aplicação da SELIC para atualização do débito a partir de 09/12/2021, haja vista o trânsito em julgado da sentença que fixou os índices a serem aplicados. No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. Como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCAE. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação da SELIC após a EC 113/2021, devendo ser respeitada a sentença transitada em julgado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação do DF para decotar o excesso, observando que a emenda constitucional 113/2021 não se aplica para atualização dos cálculos, visto que contraria o fixado na sentença. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para trazer planilha atualizada do débito, nos termos determinados por esta decisão. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado, na forma do art. 85, § 2o e 3o do CPC. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, contada a dobra legal. Preclusa a decisão, intime-se o exequente. Prazo 5 dias. Transcorrido o prazo concedido ao exequente para trazer planilha, remetam-se os autos à contadoria. Com a planilha, expeça-se a RPV e intime-se o Distrito Federal para pagamento no prazo de 2 meses. Com o pagamento das requisições, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. (ID 144708241.) – g.n. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, nos seguintes termos: “Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada contra a decisão que resolveu a impugnação. Requer seja reconhecida a vigência ao disposto na EC 113, DE 08.12.2021. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Sem razão alguma o embargante. É firme o entendimento deste Juízo acerca da impossibilidade de alteração dos índices inserido no título em sede de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada. Ressalte-se, ao contrário do que afirma o executado, a alteração legislativa com inclusão da EC 113, não tornou a coisa julgada inconstitucional, tampouco torno-a inexigível. Veja. A parte embargante limita-se a expressar seu descontentamento acerca da fundamentação e do convencimento deste Juízo expresso na decisão embargada, proferida no sentido de que não se verifica qualquer ilegalidade no ato administrativo, capaz de violar qualquer direito líquido e certo do impetrante. No caso, ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação declaratória ajuizada pelo Município de Lagoa dos Gatos/PE contra a União, objetivando o pagamento das diferenças de complementação ao Fundeb, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do valor mínimo anual por aluno - VMAA do Fundef, no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009 a quantia de R$ 1.417,80 (mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos) e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05 (mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinco centavos). II - Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição do fundo do direito da pretensão autoral. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...) XI - Esta Corte, alinhada com o entendimento do STF, assim tem-se posicionado: (AgInt no AREsp n. 1.494.752/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em 20/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp n. 1.185.823/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) XII - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020) [grifos nossos] Logo, os embargos devem ser rejeitados ante a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. A irresignação da parte deve seguir a via recursal adequada. Prossiga-se, nos termos da decisão embargada. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias exequente e 30 dias DF, já inclusa dobra. Preclusa a decisão, intime-se o exequente. Prazo 5 dias. Com a planilha, expeça-se a RPV e intime-se o Distrito Federal para pagamento no prazo de 2 meses. Com o pagamento das requisições, dê-se baixa e arquivem-se os autos”. (ID 146626879.) No agravo, a Distrito Federal pede a concessão de efeito suspensivo visando obstar a tramitação do feito até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada e que seja reconhecido excesso na execução no valor de R$ 1.188,96, conforme planilha apresentada que observa a incidência da SELIC. Em suas razões, argumenta que sobre o valor exequendo ocorreu a incidência dos juros de mora aplicados à caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC/IPCA/IPCA-E mesmo após a data de 08/12/2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021. Nesse sentido, defende que sobre o débito exequendo, “Para fins de atualização monetária, deve-se utilizar a SELIC nos parâmetros da EC no 113. Dessa forma, conforme interpretação desse instrumento legal, utilizar-se-á IPCA-e e juros de mora para datas anteriores a 08/12/2021 e SELIC para datas posteriores.” (ID 42773225 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO CASO CONCRETO. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento de valores de adicional de insalubridade a partir de 21/07/2021 até a data da efetiva implementação em folha de pagamento da autora, fixando a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança. (ID 42773228 - Pág. 241.) No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido para que, a partir de 09/12/2021, o débito fosse atualizado pela SELIC, conforme definido pela EC n. 113/2021, considerando a ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda que fixou os índices a serem aplicados. DA APLICAÇÃO DO IPCA-E – TEMA 905/STJ. Inicialmente convém ressaltar que, consoante reconhecido pela Corte Superior, em julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança. Vejamos: “(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (Tema: 905/STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS.) - g.n. Ou seja, a partir de julho/2009, nos débitos exigidos contra a Fazenda Pública incidem o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ). DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EC no 113/21. Ocorre que, na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. - g.n. Desta feita, a partir da publicação da emenda, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora. Isso porque, a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual e incidem a partir da sua vigência, aplicando-se o princípio tempus regit actum, conforme jurisprudência do STJ. Confira-se: “(...) Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. (...)” (AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.) - g.n. Do mesmo modo, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso de formação ou execução, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido: “(...) As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Public. 13-03-2020.) - g.n. Outrossim, as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de juros e correção monetária, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, Nesse sentido: “(...) Com o trânsito em julgado, o título judicial torna-se paradigma insubstituível para a apuração do quantum debeatur, porquanto revestido pelo selo da imutabilidade e intangibilidade. 02. Os juros de mora e a correção monetária funcionam como consectários legais da condenação e, por isso, constituem matéria de ordem pública, admitindo-se modificação de ofício, sem implicar reformatio in pejus, julgamento extra/ultra petita ou ofensa à coisa julgada. 03. Quanto à atualização dos valores, para a correção monetária, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 04. No que concerne ao período posterior ao advento da Lei no 11.960, ou seja, 30 de junho de 2009, a correção deverá ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 05. Deu-se provimento ao agravo.” (07032044920178070000, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, PJe: 28/12/2017) - g.n “(...) Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, quer porque a matéria é de ordem pública, quer pela relativização da coisa julgada (...). 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022.) - g.n. “(...) No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime.” (07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022.) - g.n. “(...) Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência”. (07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) - g.n. Com efeito, a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito, assiste parcial razão ao agravante. Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a remessa do feito à Contadoria Judicial para que a partir da data de 09/12/2021 seja aplicado ao débito exequendo a Taxa SELIC, consoante alteração promovida pela EC n° 113/21. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023 16:53:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador